Tribunal: TJPA
Processo: 0820031-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820031-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADSON ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Barcarena/Pa em que é
paciente Madson Alves Ferreira,
na 3ª
Sessão Ordinária por Videoconferência, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, postulado em favor de MADSON ALVES FERREIRA cujo processo-crime (Nº 0010512-27.2018.8.14.0008) tramitou no Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Extrai-se da impetração, que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto conduta delituosa prevista no art. 121, §2º, incisos IV e VI, §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II do CP, pelo plenário do Tribunal do Júri, realizado em 16/03/2022.

Aduz que o paciente estar sofrendo constrangimento ilegal, posto que

a sua defesa foi cerceada, uma vez que não foi intimado pessoalmente para comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo tendo fornecido endereço nos autos.

Relata que as tentativas de intimações efetuadas pelo Poder Judiciário se deram em local diverso da moradia do paciente, apesar de ter comparecido em juízo para atualizar o seu endereço.

Por esses motivos, pugna pela concessão do
writ
, em sede de liminar e no mérito, para anular a decisão do Tribunal do Júri e consequentemente revogar a prisão decretada em virtude de sentença condenatória, diante da nulidade absoluta demonstrada pela não oportunização de comparecimento do paciente em plenário para exercer seu direito ao contraditório.

Os autos vieram-me distribuídos pelo que indeferi o pedido de liminar requisitei informações a autoridade inquinada coatora. (ID 1218757).

Em doc. de ID nº 12263601 o magistrado apresentou as seguintes informações:

Compulsando os autos do processo nº 0010512-27.2018.8.14.0008, verifico que a ação penal possui sentença condenatória transitada em julgado e estar em fase de execução penal.

Contudo, destaco que esta vara apenas é juízo de execução dos apenados em regime aberto.

Os autos foram encaminhados a Procuradora de Justiça (ID 12300977), que opinou pelo não conhecimento da impetração por considerar o pedido como sucedâneo recursal de revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Esclareço, inicialmente, que não conheço do presente
writ
.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

Diante do relatado, acompanho o entendimento do Douto Procurador, no sentido que o paciente não manejou o recurso adequado, uma vez que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.

Por ser matéria que deveria ser analisada e instruída em sede de Revisão Criminal, que fosse obedecido na integra aquele rito, instruindo o efeito com os documentos determinados na legislação penal pertinente.

Porém, quanto a análise de nulidade

dos atos de intimação do acusado, deve verificar se há possibilidade da concessão de ofício,
no caso de flagrante ilegalidade
.

A defesa alegou que é nula a decisão do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa por não ter sido intimado pessoalmente para o seu julgamento perante o Tribunal do Júri, mesmo tendo apresentado endereço nos autos.

Pois bem. Verifica-se nos autos do processo nº 0010512-27.2018.8.14.0008, que após a pronúncia do paciente, a decisão transitou em julgado para as partes, ocasião em que o advogado de defesa Paulo de Tarso Nascimento Lobato requereu dilação de prazo para apresentar o rol de testemunhas, na data de 13/02/2020. (ID 59815827).

A magistrada designou para o dia 24/06/2020 para a realização do Tribunal do Júri, mas em função das portarias de suspensão do trabalho presencial referente a pandemia do coronavírus, remarcou o Júri para o dia 16/03/2022, na data de 27/04/2021 (ID 59815834).

Em 27/04/2021, consta certidão de que até a presente data a defesa do paciente não apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário. Diante da desídia do advogado, o magistrado determinou a

intimação do paciente nos

endereços fornecidos nos autos, inclusive os informados pelo réu pessoalmente e através do Defensor Público.

1.

Rua Segunda, nº 650, bairro Cristo Redentor, Abaeteuba/PA. (ID 59799825 – pg3)

2.

Rua José dos Passos, nº 2114, quadra 272, lote 23, kitnet A, bairro Núcleo Urbano, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA. (ID 59799827)

Conforme certidão de id 59815836- pg 6, a Oficial de Justiça informou que no endereço de Rua José dos Passos, nº 2114, quadra 272, lote 23, kitnet A, bairro Núcleo Urbano, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, os moradores informaram desconhecer a pessoa do acusado Madson Alves Ferreira.

Na certidão de ID 59815836 pg. 4, a Oficial de Justiça informou que a numeração 650, da Rua Segunda não existe, posto que a referida rua inicia com o número 1023 indo em ordem crescente.

Por esse motivo procedeu-se a intimação por edital do nacional Madson Alves Ferreira. (ID 59815992).

A Defensoria Pública foi designada para assumir a defesa do paciente, e na oportunidade requereu a intimação do paciente no endereço Travessa Santos Dumont, nº 630, Bairro São Lorenço. Procedeu-se novamente a tentativa de intimá-lo, mas foi certificado pelo Oficial de Justiça no Id 59815997, pg, 2, de que o mesmo não reside naquele endereço.

A respeito dessa temática, importante registrar que o juízo
a quo
fora diligente em esgotar as possibilidades de intimação pessoal do paciente.

A intimação para o paciente constituir novo advogado é de 17/02/2022, quando estava em liberdade desde 12/06/2020 e não cumpriu com seu dever legal e seguindo a boa fé processual em manter atualizado seus dados perante a autoridade coatora.

Portanto, não se pode alegar nulidade de intimação, se a própria defesa não ofereceu paradeiro do paciente, pois caso assim o fosse, estaria se beneficiando de algo que foi causado por suas ações, fato que contraria o disposto no art. 565 do CPP, que homenageia o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

E, mesmo após a sentença condenatória não houve interposição de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, não havendo, por meio deste writ, razões para desconstituir a sentença condenatória proferida pelo tribunal do Júri.

Ressalto que, não obstante, o magistrado, mesmo após a publicação do edital, requereu novas diligências em tentar achar o paradeiro do paciente antes de do julgamento perante o Tribunal do Júri, fez questão de, mais uma vez, tentar intimar o nacional, porém, sem sucesso.

Portanto, tendo essa como consequência das providências empreendidas e por permanecer o paciente em local incerto e não sabido, assim, a via editalícia de intimação emergiu tanto como um imperativo legal quanto um desdobramento natural das diligências anteriormente realizadas.

Por tais razões, é impossível alegar a existência de qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a defesa foi devidamente intimada da decisão da sentença de pronúncia, bem como da sentença condenatória e delas não recorreu.

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo de revisão criminal tampouco constato ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023